Tribunal: STF
Processo: RE 219484
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: TÉCNICOS DO TESOURO NACIONAL APOSENTADOS COM
PROVENTOS ACRESCIDOS DE 20%, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 184 DA
LEI Nº 1.711/52. PRETENSÃO À REMUNERAÇÃO DO CARGO SUPERIOR DE
AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL (INCISO I DO MESMO ARTIGO).
Não fazem jus a proventos equivalentes do cargo superior
de sua classificação, porque o referido padrão depende do concurso,
nos termos do Decreto-Lei nº 2.225/85.
Recurso extraordinário conhecido e provido.